Tribunal: TJMT
Processo: 1011933-04.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011933-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSIMAR B DE MORAES - ME - CNPJ: 06.032.898/0001-66 (AGRAVADO), JOSIMAR BIASIN DE MORAES - CPF: 858.708.111-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE –NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais. (N.U 1006795-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0000196-10.2013.8.11.0041, Códigos 793873 e 12295576, 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para diversas empresas e órgãos solicitando informações, bem como, bloqueio de eventual crédito existente em nome dos agravados.

Irresignado com a decisão, o agravante defende que, nos termos do artigo 139, IV, do CPC é dever do Poder Judiciário, determinar todas as medidas indutivas coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórios necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Ainda aponta que a decisão vai de encontro com o princípio da cooperação processual, respaldado no artigo 6º., do CPC/15.

Explica que primeiramente requereu a pesquisa CRCJUD com base no artigo 13 do Provimento n. 46/2015 do CNJ, para que fosse informado nos autos os registros de casamento e de óbito do executado, ou, alternativamente (em caso de não convênio do juízo), a expedição de ofício a ARPEN, para fins de pesquisa.

Afirma que
“a utilização do módulo CRCJUD, que tem por finalidade a realização de buscas de nascimento, casamento e óbito lavrados pelos cartórios de registro civil de todo o país, é pertinente ante a possibilidade legal prevista no art. 790, IV, do CPC/15
. (..)
que o CRCJUD possibilita o acesso direto pelos Magistrados à Central de Informações do Registro Civil, garantindo às demandas efetividade e celeridade na obtenção de informações essenciais ao processo.”.

A respeito da necessidade de pesquisa, enfatiza que:
“apenas a pesquisa via CRCJUD ou ARPEN possibilitará a obtenção de informação acerca da existência ou não de cônjuge do executado e o regime de bens adotado para que, só então, possa manejar as medidas cabíveis e disponíveis para perseguição do débito exequendo, dentro dos limites legais atinentes ao instituto da meação.”.

No que tange ao pleito de expedição de ofícios às administradoras de meios de pagamento, aponta que os créditos recebidos através das administradoras de meios de pagamentos, por meio do uso de “maquininhas”, não são alcançadas pelos SISBAJUD, pois, muitas vezes ao são transferidos para conta de titularidade do devedor, fazendo com que ele consiga movimentar seus recursos sem sofrer constrição. Ao final, afirma que não tem outro meio de obter informações sobre a existência de tais créditos, a não ser mediante ordem judicial.

No tópico seguinte, da expedição dos ofícios as empresas “SEM PARAR E CONECTAR”, defende que a fundamentação da decisão não prospera, de que o juízo não tem convênio com o sistema, pois, se tratam de empresas privadas, que podem prestar informações ao juízo. Afirma que
“O que se busca com estes ofícios é que as empresas supramencionadas informem eventual cadastro em nome dos executados nas respectivas plataformas, fornecendo seus dados de cadastro, placa e dados dos veículos vinculados ao nome dos devedores.”
e que
“Tais informações possibilitarão ao agravante a investigação (extrajudicial e/ou judicial) de eventual veículo que, embora cadastrado em tais empresas vinculado ao nome dos devedores, não tenha sido transferido perante o DETRAN após a aquisição pelos executados, demonstrando a existência de supostos indícios de fraude à execução ou contra credores.”.

No tocante a expedição de ofício ao CENSEC, afirma que é de grande utilidade para localizar o patrimônio do executado e eventual fraude, pois,
“permite ao credor acesso às escrituras e procurações lavradas em nome dos devedores, possibilitando que sejam identificadas tentativas de fraude e dilapidação patrimonial efetuadas. Revela-se, assim, em importante medida na busca da satisfação do crédito cobrado na execução.”.

Complementa que nos termos dos artigos 10 e 19 do provimento n. 18 do CNJ, há necessidade de determinação judicial para obtenção de escrituras e procurações.

Liminarmente requer a antecipação da tutela, com o deferimento da expedição de ofícios aos órgãos e empresas apontados (
CRCJUD, ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO (PAYPAL DO BRASIL, CIELO S.A., REDECARD S.A., GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., PAGSEGURO INTERNET S/A); SEM PARAR e CONECTCAR CENSEC
), para obtenção de mais informações a respeito dos executados (agravados). No mérito, a confirmação, com a reforma da decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido.

Vieram informações.

Sem contrarrazões em face da ausência de angularização e tentativa infrutífera de intimação nesta Instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0000196-10.2013.8.11.0041, Códigos 793873 e 12295576, 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para diversas empresas e órgãos solicitando informações, bem como, bloqueio de eventual crédito existente em nome dos agravados.

Para apreciação, trago a colação a decisão agravada:

“I – Indefiro o pedido de consulta de dados via Central de Informações de Registro Civil (CRCJUD) e Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN), tendo em vista que este Juízo não possui convênio com os referidos Sistemas.

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais as empresas Semparar e Conectar Soluções De Mobilidade Eletrônica S/A, tendo em vista que este Juízo não possui convênio com o referido Sistema.

III – Indefiro o pedido de ofício as Administradoras de Meios de Pagamento, tendo em vista que tal diligência incumbe à parte exequente.

IV – Indefiro o pedido de consulta aos sistemas Gestão Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) e Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), tendo em vista que tal diligência incumbe à parte exequente.

V – Intime-se o requerente para se manifestar e dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.”.

Nos Embargos de Declaração, a decisão foi mantida.

A decisão comporta parcial provimento.

Isso porque, a pretensão de expedição de ofício à CRC JUD para prestar informações sobre registros de casamento e óbito, pode ser realizada pela própria parte credora, nos termos do artigo 13, do Provimento n. 46/2015 do CNJ.

Vejamos:

“Art. 13. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação,
e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos.

Parágrafo único.

A Arpen Brasil poderá firmar convênios com Instituições Públicas e entidades privadas para melhor atender aos serviços previstos no art. 3º, submetendo-se a aprovação prévia pela Corregedoria Nacional de Justiça.”. destaquei

Com relação à pesquisa junto as administradoras de pagamento, “SEM PARAR E CONECTAR”, são indevidas, porque não demonstrou a utilidade da medida.

Ademais, se tratam de empresas que não estão obrigadas a fiscalizar bens e tão pouco possuem competência para buscar registro de bens da parte agravada.

A respeito já decidiu esse eg. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISAS – ATENDIMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CRC RESPONSABILIDADE DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO.

A expedição de ofício às empresas concessionárias de rodovias e às administradoras de pagamento de pedágio e estacionamento é medida concedida em caráter excepcional e desde que esgotadas as opções ao alcance do credor, de localização de veículos, principalmente na hipótese de insucesso após a pesquisa privada pelo interessado e/ou expedição de ofícios aos orgãos oficiais.

A central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC – poderá ser ultilizada para consulta por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos (artigo 13, Resolução nº 46/2015 do CNJ). Assim, a pesquisa junto ao CRC, a princípio,

é de responsabilidade do credor. (TJ/MT, RAI n. 1013440-97.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 14/09/2022)

Por outro lado, possível a determinação de pesquisa junto ao CENSEC, de acordo com o Provimento 18/2012 do CNJ que estabeleceu a intervenção do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR –
PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE –NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais. (N.U 1006795-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

A respeito também essa Primeira Câmara Cível, já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO. CRCJUD. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE. ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO. SEM PARAR E CONECTCAR. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. PESQUISA JUNTO AO CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO EM PARTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.” (TJ-MT 10083978220228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

Portanto, cabível a expedição de ofício à Central Notarial de Serviço Eletrônicos Compartilhados.

Por fim, quanto ao pleito de expedição de ofícios a Administradoras de meio de pagamento, tais como: PayPal, Cielo, Redecar, GETNET e Pag Seguro, tem-se que a pesquisa via SISBAJUD, já engloba todas as instituições autorizadas as funcionar pelo Banco Central do Brasil.

A respeito colaciono trecho do acordão do RAI 10066795-56.2022.8.11.000, julgado aos 19/05/2022, da Relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho:

“No que concerne às Administradoras de Meios de Pagamentos e ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN, constam os seguintes dados no site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/Sisbajud):

4 – Quais instituições o SISBAJUD consegue alcançar para realizar bloqueios e requisitar informações?

A lista de instituições participantes do SISBAJUD, como ocorria no Bacen Jud, provém do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), que deve alcançar todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, por exemplo:

bancos comerciais, múltiplos, de investimento e as caixas econômicas;· cooperativas de Crédito;·

sociedades de crédito, financiamento e investimento; instituições de pagamentos (IP) autorizadas pelo BC; e corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários.

5 – Todos os relacionamentos do CCS fazem parte do SISBAJUD?

Para fins de ordens de bloqueio de valor, o SISBAJUD considera apenas os relacionamentos ativos no CCS quando do envio da ordem do Judiciário.

Para fins de ordens de requisição de informações, o SISBAJUD considera os relacionamentos ativos e os históricos do CCS.

Desse modo, a pesquisa é desnecessária, visto que já foi realizada.”.

Da mesma forma, no presente caso, já foi deferido o pedido de penhora online pelo sistema Sisbajud, embora ao que consta ainda não foi efetivado.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para autorizar a expedição de ofício à Central Notarial de Serviço Eletrônicos Compartilhados (CENSER).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022